Tribunal: TJDFT
Processo: 0733191-83.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
EMENTA. CIVIL. INQUILINATO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO MOVIDA POR MANCHESTER GESTÃO CONTRA NOVO MUNDO MÓVEIS, JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. LOCAÇÃO COMERCIAL. DESPEJO POR INADIMPLEMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença a qual julgou procedente ação de despejo por falta de pagamento, decretando a rescisão do contrato de locação comercial e determinando a desocupação do imóvel, além da condenação ao pagamento dos aluguéis vencidos, encargos moratórios e multa contratual.
2. Contrato firmado em 2008, renovado em 2013, 2018 e 2021, com aluguel atualizado em R$ 43.399,05. Inadimplemento dos aluguéis de maio a julho de 2024 e pagamentos inferiores ao devido entre maio/2022 e julho/2023.
3. Sentença determinou despejo, condenação ao pagamento das diferenças e encargos, custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) concessão de efeito suspensivo à apelação; (ii) nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante ausência de intimação para complementação de depósito (art. 62, III, Lei no 8.245/91); (iii) reforma da sentença com base na teoria do adimplemento substancial e no princípio da preservação da empresa; (iv) inversão do ônus de sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O recurso já possui efeito suspensivo nos termos do art. 1.012 do CPC, não havendo necessidade de concessão específica.
6. Não há cerceamento de defesa, pois a parte foi regularmente citada e apresentou contestação, além de comprovar pagamentos parciais.
7. A inadimplência está comprovada por planilha e documentos apresentados pela autora, revelando débito de R$ 96.528,65, relativo a diferenças de aluguel e encargos moratórios.
8. A aplicação da teoria do adimplemento substancial não se justifica, pois, a obrigação principal não foi cumprida integralmente, sendo legítima a rescisão contratual e o despejo.
9. O princípio da preservação da empresa não afasta a obrigação legal e contratual do pagamento dos aluguéis (art. 23, I e II, da Lei no 8.245/91).
10. Jurisprudência do STJ e TJDFT confirma que a inadimplência autoriza a rescisão e despejo, cabendo ao réu provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo (art. 373, II, CPC).
11. Mantida a condenação, com majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: "1. A inadimplência do locatário autoriza a rescisão contratual e o despejo, não sendo aplicável a teoria do adimplemento substancial quando não cumprida a obrigação principal. 2. O princípio da preservação da empresa não afasta o dever de pagamento dos aluguéis e encargos locatícios."